Tribunal: TJDFT
Processo: 0003657-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO HÁBIL.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">3. Conforme se depreende da Súmula 74 do STJ: “Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil.”.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">4. Comprovada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:45.0pt;text-align:justify;line-height:
150%">5. Apelação conhecida e desprovida.